Tribunal: STJ
Processo: 0001602-04.2025.8.26.0502
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226417 - SP(2025/0279885-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADRIANO HISAO MOYSES KAWASAKI - SP300198
TALES ARGEMIRO DE AQUINO - SP310515
ROBERTO RICETTI - SP531733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO.
DECRETO
PRESIDENCIAL
N.

ROUBOS
12.338/2024.
CIRCUNSTANCIADOS.
. MARCO TEMPORAL
LEI N. 13.964/2019
PARA AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ. DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO
CONCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. PRECEDENTES. ANÁLISE DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA. TESE REFERENTE À ADPF
INOVAÇÃO
347/STF.
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com
fundamento na
, negou provimento a recurso especial
Súmula 568/STJ
manejado em execução penal.
2. Agravante em cumprimento de pena total de 97 anos, 9 meses e 18 dias de
reclusão, decorrente de condenações por 1 crime de latrocínio tentado, 1
crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade do ofendido e 12
crimes de roubo majorado, praticados em 2002 e 2003, pleiteia indulto pleno
com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em recurso
especial, o exame de alegada ofensa ao
o, XL, da Constituição Federal,
art. 5
sob o argumento de retroatividade inconstitucional da lei penal mais gravosa
na disciplina do indulto; e (ii) saber se a natureza hedionda dos crimes de
roubo circunstanciado, para fins de incidência das vedações do Decreto
Presidencial n.
deve ser aferida à época dos fatos ou na data da
12.338/2024,
edição do decreto concessivo de clemência.
III. Razões de decidir
4. A instância especial, em recurso especial, não comporta análise de violação
direta a dispositivos ou princípios constitucionais, como o
o, XL, da
art. 5
Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto
sua finalidade se restringe à uniformização da interpretação da legislação
federal infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA56339239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f45c7873-a38c-4899-a479-387bfa5d4f51

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que a natureza da infração penal, para fins de indulto, deve
ser aferida na data da edição do decreto presidencial, e não na data da prática
do delito, de forma que os delitos de roubo circunstanciado, qualificados
como hediondos pela
, se submetem às vedações do
Lei n. 13.964/2019
Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
6. A tese calcada no aspecto humanitário do indulto e no estado de coisas
inconstitucional do sistema carcerário, com fulcro na ADPF
não foi
347/STF,
aventada nas razões do recurso especial, tratando-se de indevida inovação
recursal em sede de agravo regimental, circunstância que impede o seu
conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
23/04/2026
29/04/2026,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f45c7873-a38c-4899-a479-387bfa5d4f51

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226417 - SP(2025/0279885-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADRIANO HISAO MOYSES KAWASAKI - SP300198
TALES ARGEMIRO DE AQUINO - SP310515
ROBERTO RICETTI - SP531733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO.
DECRETO
PRESIDENCIAL
N.

ROUBOS
12.338/2024.
CIRCUNSTANCIADOS.
MARCO TEMPORAL
LEI N. 13.964/2019.
PARA AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ. DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO
CONCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. PRECEDENTES. ANÁLISE DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA. TESE REFERENTE À ADPF
INOVAÇÃO
347/STF.
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com
fundamento na
negou provimento a recurso especial
Súmula 568/STJ,
manejado em execução penal.
2. Agravante em cumprimento de pena total de 97 anos, 9 meses e 18 dias de
reclusão, decorrente de condenações por 1 crime de latrocínio tentado, 1
crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade do ofendido e 12
crimes de roubo majorado, praticados em 2002 e 2003, pleiteia indulto pleno
com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56063227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:11
Código de Controle do Documento: 0eaf12be-15b4-4b6e-82e9-2c6ba5b90bd7

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em recurso
especial, o exame de alegada ofensa ao
o, XL, da Constituição Federal,
art. 5
sob o argumento de retroatividade inconstitucional da lei penal mais gravosa
na disciplina do indulto; e (ii) saber se a natureza hedionda dos crimes de
roubo circunstanciado, para fins de incidência das vedações do Decreto
Presidencial n.
deve ser aferida à época dos fatos ou na data da
12.338/2024,
edição do decreto concessivo de clemência.
III. Razões de decidir
4. A instância especial, em recurso especial, não comporta análise de violação
direta a dispositivos ou princípios constitucionais, como o
o, XL, da
art. 5
Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto
sua finalidade se restringe à uniformização da interpretação da legislação
federal infraconstitucional.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que a natureza da infração penal, para fins de indulto, deve
ser aferida na data da edição do decreto presidencial, e não na data da prática
do delito, de forma que os delitos de roubo circunstanciado, qualificados
como hediondos pela
se submetem às vedações do
Lei n. 13.964/2019,
Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
6. A tese calcada no aspecto humanitário do indulto e no estado de coisas
inconstitucional do sistema carcerário, com fulcro na ADPF
não foi
347/STF,
aventada nas razões do recurso especial, tratando-se de indevida inovação
recursal em sede de agravo regimental, circunstância que impede o seu
conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS BARBOSA DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática (fls. 185-189) que negou provimento ao seu
recurso especial.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 97 (noventa e sete)
anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática de crimes contra o
patrimônio cometidos nos anos de 2002 e 2003. Especificamente, as condenações
Documento eletrônico VDA56063227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:11
Código de Controle do Documento: 0eaf12be-15b4-4b6e-82e9-2c6ba5b90bd7

abrangem: 1 (um) crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o,
II, do CP)
c/c art. 14,
; 1
(um) crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade do ofendido (art. 158, § 3o,
do CP) ; e 12 (doze) crimes de roubo majorado, majorados predominantemente pelo
emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima.
O juízo das execuções indeferiu o pedido de indulto pleno, fundamentado no
Decreto Presidencial n.
em razão de os delitos de roubo circunstanciado
12.338/2024,
terem passado a figurar no rol de crimes hediondos com o advento da Lei n. 13.964/2019
. A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi desprovido
monocraticamente por esta Relatoria, com fulcro na Súmula 568/STJ.
Neste agravo, sustenta-se ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal
mais gravosa, alegando violação ao
o, XL, da Constituição Federal, bem como ao
art. 5
o, parágrafo único, e ao
II, do Código Penal, e ao
I, da Lei de
art. 2
art. 107,
art. 66,
Execução Penal.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial, argumentando que a hediondez
deve ser aferida à época dos fatos. Aduz, ainda, o caráter humanitário do indulto frente
ao estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário, reconhecido na ADPF
347/STF.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja reformada a
decisão monocrática, com a concessão do indulto pleno, ou a submissão do feito ao
colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. No
mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O caso em análise trata de sentenciado que cumpre a supramencionada pena
de 97 (noventa e sete) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
majoritariamente por delitos de roubo circunstanciado perpetrados antes do advento da
norma que conferiu a tais infrações a natureza hedionda. O cerne da
Lei n. 13.964/2019,
controvérsia reside na definição do marco temporal para a aferição da hediondez do
delito: se a data do cometimento do crime ou a data da publicação do ato concessivo de
clemência soberana, no caso, o Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
Inicialmente, cumpre destacar que a tese defensiva calcada no aspecto
humanitário do indulto e no reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do
sistema carcerário (ADPF
) não comporta conhecimento. Verifica-se que a
347/STF
referida matéria não foi arguida nas razões do recurso especial, sendo apresentada apenas
na petição do presente agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56063227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:11
Código de Controle do Documento: 0eaf12be-15b4-4b6e-82e9-2c6ba5b90bd7

A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça orienta que é
inviável a análise de teses arguidas apenas em sede de agravo regimental, por configurar
indevida inovação recursal, sujeita aos efeitos da preclusão consumativa.
Ademais, o agravante alega ofensa ao
o, XL, da Constituição Federal, sob
art. 5
o argumento de que a aplicação das vedações do decreto presidencial configura
retroatividade inconstitucional da lei penal mais gravosa.
Contudo, o recurso especial – por possuir fundamentação vinculada e ser
destinado exclusivamente à uniformização interpretativa da legislação federal
infraconstitucional – não se presta à análise de eventual violação a dispositivo e/ou
princípio de natureza constitucional, ainda que para fins de prequestionamento (EDcl no
AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
202.777/BA,
julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
13/5/2025)
No tocante à tese de violação à legislação federal e ao alegado dissídio
jurisprudencial atrelados ao marco temporal da hediondez, verifica-se que o
inconformismo igualmente não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, a concessão de indulto e de
comutação de penas constitui prerrogativa discricionária e ato de clemência do
Presidente da República.
Dessa forma, as condições de elegibilidade e as vedações para a obtenção do
benefício devem ser estritamente observadas conforme as balizas estabelecidas no ato
normativo vigente no momento de sua edição.
Nesse viés, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que
a natureza da infração penal para fins de indulto deve ser aferida na data da edição do
decreto presidencial.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDULTO. NATUREZA DO CRIME. MOMENTO DE AFERIÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que a natureza do crime para fins de indulto deve ser
aferida na data da edição do decreto presidencial, e não na data da prática
do delito.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A natureza da infração penal para fins de indulto deve ser aferida na data
da edição do decreto presidencial.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
987.666/SP,
julgado em
DJEN de
)
1/10/2025,
7/10/2025.
Documento eletrônico VDA56063227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:11
Código de Controle do Documento: 0eaf12be-15b4-4b6e-82e9-2c6ba5b90bd7

Outrossim, o entendimento consolidado é de que a aplicação do indulto não
viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa quando a natureza do
crime é considerada na data do respectivo decreto (AgRg no HC n.
relator
979.825/SP,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
.
4/6/2025,
11/6/2025)
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:11
Código de Controle do Documento: 0eaf12be-15b4-4b6e-82e9-2c6ba5b90bd7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.226.417 / SP
Número Registro: 2025/0279885-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016020420258260502
16020420258260502
16020420258260502677765
1602042025826050267776570005772220078260224 677765 70005772220078260224
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADRIANO HISAO MOYSES KAWASAKI - SP300198
TALES ARGEMIRO DE AQUINO - SP310515
ROBERTO RICETTI - SP531733
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
INDULTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ADRIANO HISAO MOYSES KAWASAKI - SP300198
TALES ARGEMIRO DE AQUINO - SP310515
ROBERTO RICETTI - SP531733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:59
Código de Controle do Documento: 1c8bfb85-c135-4b62-be5b-0d5dc246431b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:59
Código de Controle do Documento: 1c8bfb85-c135-4b62-be5b-0d5dc246431b